Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729333-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOVANE SOUZA GALENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714518-88.2024.8.07.0018 ajuizado por GEOVANE SOUZA GALENO em desfavor do ora agravante, determinou a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos (ID 240532096 do processo originário): “ID 240532096 Vistos, etc. Tendo em vista a ausência de impugnações, expeça-se os requisitórios, conforme decisão de ID 216473746. ID 216473746 Vistos etc. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento no 0747095-76.2024.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Ressalto que, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso (valor trazido pelo ente público em sua impugnação), devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000 e agravo de instrumento no 0747095-76.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 74156460), afirma que alegou a inexigibilidade da obrigação, cuja questão está sendo discutida nos autos do agravo de instrumento de n.o 0747095-76.2024.8.07.0000. Defende que, caso seja acolhida a preliminar, não haverá título executivo. Verbera que não há valor incontroverso, obstando a expedição do precatório, conforme Tema 28 do STF. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição dos requisitórios. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que não há valor incontroverso, uma vez que alegou a inexigibilidade do título judicial, cuja questão jurídica está sendo discutida no AI 0747095-76.2024.8.07.0000. Compulsando os autos do Agravo de instrumento de n.o 0747095-76.2024.8.07.0000, verifico que o recurso interposto pelo Distrito Federal já foi julgado, tendo sido negado provimento, conforme acórdão de ID 71796256. Ressalta-se que o feito aguarda análise quanto ao recebimento do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, o qual, até o momento, ainda não foi admitido. O fato é que, a tese de inexigibilidade do título já foi apreciada em grau recursal, tendo sido integralmente rechaçada. Além disso, a decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios somente em relação ao valor incontroverso, todavia, condicionou o levantamento dos valores pelo credor ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000 e agravo de instrumento no 0747095-76.2024.8.07.0000. Assim sendo, não há o perigo da demora alegado pelo agravante, pois o pagamento somente será realizado após o trânsito em julgado da ação rescisória e do agravo de instrumento de n.o 0747095-76.2024.8.07.0000, conforme constou na decisão que determinou a expedição dos requisitórios. Nesse contexto, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora